Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712525-35.2022.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARNABE ARTUR DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADODE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BARNABÉ ARTUR DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento ABIRATERONA 250mg, medicamento constante da REME/DF – Relação de Medicamentos Disponibilizados nas Farmácias da SES-DF, código 28750. Para tanto, o impetrante, de 82 anos, alega ser portador de doença neoplásica maligna, câncer de próstata, CID C61, em tratamento pelo SUS no IGESDF, há mais de 4(quatro) anos. Assevera que em decorrência do agravamento de seu quadro clínico, a médica do IGESDF prescreveu, em 04/03/2022, o medicamento pleiteado para uso contínuo – 4(quatro) comprimidos, uma vez ao dia, 2 (duas) horas após a refeição (ID 34642922 – págs. 4/5). Pontua que até a presente data não obteve o fornecimento pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O impetrante afirma ser aposentado e não ter condições financeiras para custear o medicamento, orçado no valor de R$ 5.639,13 (cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e treze centavos). Aduz ainda que seu direito foi ilegalmente violado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal, pois o medicamento ABIRATERONA 250mg tem registro na ANVISA e consta da REME/DF, sendo obrigação do impetrado garantir o direito à saúde e a inviolabilidade do direito à vida, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta, ademais, a urgência no fornecimento do medicamento sob pena de agravamento do seu quadro clínico e postula, ao final, o deferimento de liminar para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que forneça ao paciente o medicamento ABIRATERONA 250 mg – uso contínuo – 4 comprimidos uma vez ao dia, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, cumprindo-se, ainda, a Portaria 863 de 12 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, para que lhe seja reconhecido o direito líquido e certo ao medicamento, além da concessão da gratuidade de justiça, e condenação do impetrado ao pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no fornecimento do medicamento. Com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, esta Relatoria, no despacho exarado sob o ID 34723113, determinou a intimação do autor para apresentar emenda à inicial, adotando as seguintes providências: a. juntar documento que comprove a negativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal quanto ao fornecimento do medicamento ABIRATERONA 250mg; b.apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada; c.retificar o valor da causa, tendo em vista que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. O autor deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da emenda à inicial, apesar de intimado (ID 34791913), conforme certidão da Secretaria da 1a Turma Cível de ID 35530209. É o relatório. Decido. Ao disciplinar a emenda à inicial, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, constatado que o autor, nada obstante tenha sido regularmente intimado para juntar a documentação necessária para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, bem como a negativa administrativa do fornecimento do medicamento, deixou de atender à determinação judicial, tornando impositivo o indeferimento da petição inicial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, trago à colação arestos desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. INTERESSE DE AGIR. ESCLARECIMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que foi indeferida a petição inicial em mandado de segurança, por descumprimento da determinação de emenda para adequação do polo passivo, da causa de pedir e do pedido. 2. De acordo com o art. 6o da Lei no 12.016/2009, a petição inicial deve indicar a autoridade coatora, bem como a pessoa jurídica da qual é parte, sendo imprescindível a correta indicação da autoridade, até mesmo para fins de fixação da competência. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança e ou de restituição de tributo. 4. Concedido prazo à parte impetrante para emendar a petição inicial, adequando o polo passivo, bem como esclarecendo o interesse de agir (art. 321 do CPC), e não sendo sanados os vícios precisamente indicados pelo juiz, impõe-se seu indeferimento (art. 330, IV, CPC e art. 10, Lei no 12.016/2009). 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1364677, 07062334820208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REGULARIZAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que impossibilitam a regularidade da marcha processual. 2. A referida norma é cogente e determina ao magistrado que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso verifique a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 3. Caso a parte não aproveite o ensejo, sanando eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade de tal medida, configurado está o descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1088744, 07124233220178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por via de consequência, seja em virtude do não atendimento da determinação de emenda à inicial, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao ajuizamento do mandado de segurança, consubstanciados no preparo, no documento da negativa administrativa do fornecimento do medicamento pela autoridade coatora, bem como na adequação do valor da causa, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito. Com estas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil e extingo o processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal. Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, em conformidade com a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 às 10:24:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora